Tribunal: TJES
Processo: 5006816-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006816-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEDER DE OLIVEIRA ARAUJO

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000268-91.2025.8.08.0030, manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão judicial e requer, liminarmente, a revogação da custódia com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No mérito, pleiteia a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente diante da alegação de ausência de motivação concreta e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, amparada na necessidade de garantia da ordem pública, conforme exigido pelo art. 312 do CPP e art. 93, inciso IX, da CF/88.

4. A gravidade concreta da conduta — posse de arma de fogo de uso restrito, carregada e municiada, localizada no interior de veículo supostamente vinculado ao tráfico de entorpecentes — justifica a medida extrema como meio de prevenção à reiteração delitiva.

5. O histórico criminal do paciente, com múltiplas ações penais e condenações por delitos graves, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

6. As ações penais em curso, mesmo sem trânsito em julgado, podem ser consideradas como elementos concretos a indicar periculosidade e justificar a prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública.

7. A existência de investigação em curso, com apuração de eventual envolvimento do paciente com o crime organizado e tráfico de entorpecentes, reforça a necessidade de segregação cautelar.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os fundamentos baseados na reiteração delitiva, antecedentes criminais e gravidade concreta da conduta, afastando a aplicação de medidas cautelares mais brandas quando demonstrada sua insuficiência para conter o risco à ordem pública.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A existência de múltiplas ações penais em curso e condenações anteriores constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar.

3. A fundamentação da prisão preventiva que indica periculosidade do agente, baseada em elementos objetivos dos autos, atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 208.046/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/5/2025, DJEN 19/5/2025;
STJ, AgRg no HC n. 993.093/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/5/2025, DJEN 9/5/2025;
STJ, AgRg no HC n. 986.071/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 985.967/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 28/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 971.661/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 24/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
WEDER DE OLIVEIRA ARAÚJO,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que nos autos nº 0000268-91.2025.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Os impetrantes alegam na petição inicial ID nº 13500837, que os fundamentos empregados na decisão impugnada para a manutenção da prisão preventiva do paciente, consistentes na reincidência e no fato da pena abstrata do crime ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, são inválidos (art. 93, IX, CF/88). Com base nisso, requerem a concessão da medida liminar, revogando a prisão preventiva do paciente e aplicando medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugnam pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13509717, proferida em 09 de maio de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13563563.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13895942, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WEDER DE OLIVEIRA ARAÚJO,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que nos autos nº 0000268-91.2025.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Os impetrantes alegam na petição inicial ID nº 13500837, que os fundamentos empregados na decisão impugnada para a manutenção da prisão preventiva do paciente, consistentes na reincidência e no fato da pena abstrata do crime ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, são inválidos (art. 93, IX, CF/88). Com base nisso, requerem a concessão da medida liminar, revogando a prisão preventiva do paciente e aplicando medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugnam pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13509717, proferida em 09 de maio de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13563563.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13895942, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurgem-se os impetrantes quanto ao decreto de prisão preventiva do paciente, salientando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88), pois está lastreada unicamente na reincidência do réu e na pena abstrata prevista para o crime a ele imputado, sem que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Adentrando à análise do caso concreto, disseca a denúncia ID nº 13500839:

“Consta do inquérito policial em anexo que
no dia 06 de fevereiro de 2025, por volta de 15h09min, no bairro Três Barras, neste Município e Comarca, o denunciado WEDER DE OLIVEIRA ARAÚJO foi flagrado transportando
01 (uma) pistola, modelo G3, calibre 9mm, Parabellum (9x19), de fabricação industrial, número de série ACM608566, registro SINARM: 202190468787615, carregada com 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre, e 01 (um) carregador municiado com 15 (quinze) projéteis, de uso restrito, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme auto de apreensão nº 2090.3.43858/2025 e auto de constatação de eficiência
.

Relata o caderno investigativo que na data dos fatos, durante patrulhamento preventivo,
policiais militares visualizaram o automóvel marca Fiat, modelo Linea, cor prata, placas de identificação OYK6C10, transitando em via pública nesta Cidade, oportunidade em que, diante de fundadas suspeitas em virtude de informações prestadas pelo serviço de inteligência da corporação de que o automóvel estava sendo utilizado para o tráfico entorpecentes, realizaram uma abordagem e identificaram o denunciado Weder de Oliveira Araújo como condutor do carro, sendo que
durante a busca veicular apreenderam a arma de fogo, os carregadores e as munições no interior do porta-luvas
, motivo pelo qual conduziram o mesmo à 16ª Delegacia Regional de Polícia de Linhares
.

Narram os autos que na esfera policial
o denunciado Weder de Oliveira Araújo confessou a prática do crime, informando que adquiriu a arma há 01 (um) mês pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)
.”

Diante disso, o coacto restou denunciado nas iras do art. 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03, tendo sido mantida a prisão preventiva em Decisão proferida em 29 de abril de 2025 (ID nº 13500838), com base no art. 312 do Código do Processo Penal e visando a garantia da ordem pública.

Em relação aos fundamentos que embasaram a aplicação da medida cautelar mais gravosa em face do paciente, concluo pelo atendimento ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como a norma processual penal que rege a matéria (art. 312, CPP).

De plano, como enfatizado na decisão liminar e consta na denúncia, observo que o paciente ostenta uma vasta lista de registros criminais, que impedem a concessão da ordem pretendida e obstaram a incidência do acordo de não persecução penal em seu benefício. São eles, discriminados em ID nº 13500839:

“01) Processo Criminal nº 0003046-59.2010.8.08.0030, pela prática do crime do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, declarada extinta a punibilidade pela prescrição perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES;

02) Processo Criminal nº 0908387-75.2009.8.08.0030, pela prática do crime do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, ocasião em que foi condenado perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, tendo sido gerado o processo de execução nº 0002788-15.2011.8.08.0030;

03) Processo Criminal nº 0001786-70.2022.8.08.0047, pela prática do crime do
art. 180, caput, do Código Penal
, em tramitação perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES;

04) Processo Criminal nº 0008600-96.2015.8.08.0030, onde foi condenado pela prática de crime tipificado nos
artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003
, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES;

05) Termo Circunstanciado nº 0009479-81.2017.8.08.0047, pela prática do
crime de falsa identidade
, onde foi realizada transação penal perante o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de São Mateus/ES;

06) Processo Criminal nº 0010596-32.2015.8.08.0030, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, em tramitação perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES;

07) Inquérito Policial nº 0909993-41.2009.8.08.0030, em que se apurava suposto
crime de roubo
, tendo sido arquivado na 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

08) Processo Criminal nº 0002670-97.2015.8.08.0030, pela prática do
crime previsto no art. 121, § 2º do Código Penal
, em tramitação perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES;

09) Processo Criminal nº 0010596-32.2015.8.08.0030, pela prática do crime previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, em tramitação perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.”

Somado a isso, pende em face do paciente investigação para apuração do crime de tráfico de drogas e seu envolvimento com o crime organizado no Bairro Interlagos, cujo procedimento tramita na Comarca de Origem, havendo representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público para quebra do sigilo de dados informáticos e telemáticos do aparelho celular apreendido na posse do paciente, conforme pode ser aferido nos autos do processo acostados ao PJE e acessíveis no sistema (processo nº 0000268-91.2025.8.08.0030).

Diante desses fundamentos, concluo que a soltura do paciente colocaria em risco à ordem pública, sendo relevante destacar que os inúmeros processos criminais em seu desfavor demonstram a perpetuação na prática delitiva e a insuficiência da aplicação de cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Pacífica a orientação jurisprudencial nesse sentido, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça que seguem:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. DECURSO DE TEMPO COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS FÁTICO-PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante possui diversos registros criminais em sua folha de antecedentes e praticou o delito enquanto se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto, em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico pendente de instalação.

3.
A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão.
Precedentes.

4. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Em relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade para o exame da ocorrência de indevida coação.

6. No presente caso, considerando os diversos atos processuais praticados, bem como o fato de já ter sido encerrada a instrução, e ainda tendo em vista que o feito está sujeito ao procedimento especial do Tribunal do Júri, não se verifica inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário quanto ao encerramento da instrução ou à formação da culpa.

7. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante disciplina o enunciado de Súmula n. 52 desta Corte Superior.

8. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 208.046/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 19/5/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso,
a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, diante (i) da gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e (ii) do risco de reiteração delitiva, pois o réu possui registros criminais anteriores.

3.
Cumpre salientar que nos termos da orientação desta Corte, o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021.).

4. Com efeito, o decisum impugnado encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, a custódia cautelar pode ser justificada "na necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva" (HC n. 313.227/SP, Reator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe 18/5/2015).

5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 993.093/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em dados concretos extraídos das circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas - 3,835 kg de maconha e 180g de cocaína -associada à presença de balança de precisão, cadernos com anotações de comercialização, quantia em dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico.

2.
A periculosidade do agente restou demonstrada por meio de elementos objetivos constantes dos autos, especialmente pela indicação de registros criminais pretéritos e pela notícia de possível prática de roubo há menos de 1 ano, revelando risco de reiteração delitiva.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o uso da natureza, quantidade da droga e elementos do cenário fático como indicativos da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. A alegação de arrependimento posterior não possui o condão de infirmar os fundamentos objetivos e concretos que justificaram a decretação da prisão preventiva.

5. Inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência destas frente à gravidade concreta do caso.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 986.071/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 30/4/2025
.)”

Não é demais destacar que ações penais em curso, embora não sejam suficientes para exasperar a pena base através da mácula dos antecedentes criminais e reconhecer a reincidência,
se prestam à decretação e à manutenção da prisão preventiva como sucedâneo à garantia da ordem pública
.

Reiterados os julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, reforçando a imprescindibilidade da aplicação da cautelar extrema na situação do paciente, configurando o
periculum libertatis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Houve a fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como diante da apreensão de três balanças de precisão e indicação do histórico de atos infracionais.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3.
Para a garantia da ordem pública, a necessidade e adequação da prisão preventiva podem ser justificadas pelo risco de reiteração delitiva, amparado por elementos como condenações ainda não transitadas em julgado, inquéritos e ações penais em curso, anotações de atos infracionais e registros criminais anteriores.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 985.967/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 28/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos crimes imputados e ao risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e armas apreendidas, além do histórico criminal do agravante, que indica risco de reiteração delitiva.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública.

5.
O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020.

(
STJ.
AgRg no HC n. 971.661/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de 24/4/2025.
)”

Isso posto, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.